Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-66.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000483-66.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JOSE ELIOMAR NASCIMENTO CRUZ

Advogado(s)
:
SHEILA HIGA, CARLA CAIO MUSSOLIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS
. MUNICÍPIO DE ITACARÉ.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL N.º 271/2009. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA.

INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL POR AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VÍCIO FORMAL. ALEGAÇÃO ILEGÍTIMA.
PRECEDENTES DO TJ/BA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Itacaré em face de sentença que condenou o recorrente a reconhecer o direito do autor à progressão funcional, bem como ao pagamento dos valores retroativos decorrentes do reajuste do Piso Nacional do Magistério
.

2.
A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.

3
.

Desta forma, conclui-se que a Lei Municipal n.º 271/2009 é constitucional, motivo pelo qual afasto a declaração
incidenter tantum
de inconstitucionalidade da norma.

4.
A Lei Complementar 101/2000 prevê em seu artigo 22, diversas vedações impostas ao Poder Público em caso de extrapolação dos limites de gastos orçamentários, entretanto entre as proibições não está a progressão funcional dos Servidores Públicos.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1878849 TO 2020/0140710-7, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), fixou a seguinte tese: “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”.

6.
Portanto, a ausência de dotação orçamentária para o pagamento da vantagem referente à progressão funcional do servidor/apelado, nos termos do art. 15 da Lei Municipal n. 271/2009, sancionada e promulgada pelo executivo há mais de quatorze anos, não é fundamento suficiente para declarar a sua inconstitucionalidade e afastar o direito do servidor.

7.
Havendo previsão, em lei Municipal, de que a progressão na carreira ficará condicionada ao implemento do lapso temporal em conjunto com a participação em avaliação de desempenho, e, em havendo omissão da Administração Pública na realização desta última, não poderá o servidor ser penalizado com a restrição ao gozo de seu direito à progressão, nos termos da lei.

8.
Rememoro ainda que o artigo 16, §10º da Lei Municipal n° 271/2009, estabelece que no caso de não realização do processo de promoção no prazo estipulado no artigo 15, §2°, a mudança de referência será automática.

9. Enquanto o Município não promover a avaliação de desempenho exigida na legislação pertinente, o requisito deve ser dispensado para ser concedida a progressão pretendida de forma automática.

10.
Cabe a municipalidade comprovar o adimplemento das parcelas salariais vindicadas, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora.

Sentença mantida. Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000483-66.2016.8.05.0114, sendo Apelante

MUNICÍPIO DE ITACARÉ

e Apelada
JOSÉ ELIOMAR NASCIMENTO CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22